Tribunal: TJDFT
Processo: 0708522-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRANSPORTE PÚBLICO. GRATUIDADE. PASSE LIVRE. REQUISITOS. PORTAR DEFICIÊNCIAS FÍSICAS EM GRAU ACENTUADO. AUFERIR RENDA DE ATÉ 3 (TRÊS) SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 1o, CAPUT, DA LEI DISTRITAL N. 566/93. GRAU ACENTUADO. ATROFIA OU AUSÊNCIA DE MEMBRO. SEQUELAS DE PATOLOGIA QUE IMPEÇAM OU DIFICULTEM OS MOVIMENTOS DOS MEMBROS. ART. 1o, § 1o, III, DA LEI DISTRITAL N. 566/93. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. ôNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO cpc. afastamento da prova técnica. impossibilidade. art. 464, § 1o, I a III, do CPC. CRITÉRIOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE. DEFERIDA.
1. Para a concessão da gratuidade tarifária (“passe livre”), no serviço de transporte público do Distrito Federal, os requisitos são a comprovação, pelos portadores, (i) “em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais” e (ii) o auferimento de “renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários”, nos termos do art. 1o, caput, da Lei Distrital n. 566/93.
2. Como grau acentuado, de deficiência física, o legislador local previu que se conceitua como Portador de deficiência física, tanto “aquele que possui atrofia ou ausência de membro”, como o indivíduo com “sequelas que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono”, nos termos do art. 1o, § 1o, III, da Lei Distrital n. 566/93.
3. Emerge da prova técnica o esclarecimento sobre as patologias que acometem o Apelante – Condropatia Patelar- CID- M22.2 e Lombociatalgia crônica- CID-M54.4 - que, em tese, podem ensejar a gratuidade objeto da sua pretensão; bem como os esclarecimentos do expert de que são tratáveis, notadamente, através de fisioterapia, medicamentos ou cirurgias e não impedem ou dificultam, sobremaneira, o movimento dos membros inferiores, pois o “exame neurológico de membros inferiores se encontra normal, com reflexos periféricos de membros inferiores (Reflexo Patelar e Aquileu) normais; o Exame Físico de Membros inferiores, apresentou ausência de alterações á palpação e a movimentação”.
4. O perito do juízo consignou, ainda, a ausência “de crepitação a flexo-extensão de joelhos e de instabilidade ligamentar em joelhos”; bem como “apresentou arcos de movimentos normais e funcionais de joelhos, tornozelos e pés”, com “movimentação de articulação coxo femorais com amplitudes normais e força muscular de membros inferiores preservada”.
5. Verifica-se, assim, que o Autor, ora Apelante, não conseguiu desincumbir-se do seu ônus probatório de comprovar a aludida deficiência física, nos termos do art. 373, I, do CPC, conforme emerge da prova técnica supra que requereu, pois não se trata de considerar o rol de patologias como taxativo, mas de verificação dos requisitos legais do grau de deficiência aludida, notadamente, quando se constata que, mesmo com a previsão legal do juiz não ficar adstrito à prova pericial, nos termos dos arts. 371 e 479, ambos do CPC, não se verificam os critérios processuais para a possibilidade do seu afastamento, nos termos do art. 464, § 1o, I a III, deste Código.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em R$ 200,00 (duzentos reais). Exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.